Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-92.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADA. UTILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONFIGURADO.
I – Afasta-se a remissão aplicada como forma de extinção do processo no qual se apura prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, diante da gravidade concreta desse ato.
II – O decurso de suposto longo período desde a data da prática do ato infracional não obsta o devido processamento da representação e eventual aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e atenda às necessidades do menor infrator.
III – O alcance da maioridade penal afasta a utilidade da aplicação da medida socioeducativa, permanecendo hígido o interesse de agir, considerando o objetivo ressocializador da medida, que poderá ser cumprida até 21 (vinte e um) anos.
IV – Recurso conhecido e provido.